Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010047-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA - CPF: 043.323.671-03 (AGRAVANTE), ANTONIO PEDRO JOVINO - CPF: 141.595.381-34 (AGRAVADO), VANDETE CAVALCANTE DIAS - CPF: 424.351.101-20 (AGRAVADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO DE CÁLCULO –

DEVER DE CORREÇÃO –
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É necessária a desconstituição da homologação de cálculo que não atende os estritos termos da sentença.

Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução. (
STJ - AgInt no AREsp 2514617/PB)

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) proferida nestes termos:

“
A parte executada apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, afirmando que há excesso de execução. Trouxe aos autos planilha de cálculo, indicando que o valor que entende devido.

A exequente foi intimada para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela executada, e quedou-se inerte.

Neste cenário, imperioso o reconhecimento das figuras da concordância tácita e da preclusão.

[...]

Sendo assim, HOMOLOGO OS CÁLCULOS da parte executada e determino o prosseguimento da execução pelo valor apontado como devido pela mesma.

ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, por tal razão, CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.”

A agravante alega que apresentou planilha de cálculo e que dela os agravados impugnaram defendendo o excesso de execução.

Relata que a impugnação foi julgada procedente. Contudo, afirma que há erro material no cálculo apresentado, uma vez que os agravados atualizaram o valor que deveria ser compensado e não o montante da condenação.

Pede o provimento do recurso para afastar a aferição dos agravados, haja vista que está em desacordo com a sentença condenatória, complementada pelo acórdão que julgou o Recurso de Apelação.

Ainda, requer a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Os agravados, apesar de intimados, deixaram de oferecer Contraminuta (ID. 214541165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a Ação de Cobrança, n. 1003799-13.2021.8.11.0003, visando o recebimento de reparação pelos danos que alega terem sido causados pelos agravados.

A demanda foi julgada nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os demandados, de forma solidária, ao pagamento do valor de 50% do montante do seguro (R$13.500,00), a título de reparação civil para a autora. Este valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária pelo INPC a partir do a partir do efetivo prejuízo (data em que receberam o seguro), nos termos da súmula 43/SJT.”

Em Recurso de Apelação ficou reconhecida a possibilidade de compensação das despesas comprovadamente dispendidas no funeral pelos agravados (ID. 118636496 – autos de origem), as quais perfazem o total de R$ 3.492,31.

No Cumprimento de Sentença a agravante requereu o pagamento de R$ 11.197,03 (ID. 122652092 – autos de origem). Já os agravados, em impugnação, relatam ser devido R$ 810,33 e requereram a remessa dos autos ao contador judicial para verificação da exatidão do valor devido.

A agravante foi intimada para se manifestar do cálculo, porém se manteve inerte, razão pela qual o juízo da causa homologou os valores apresentados pelos agravados, justificando que a matéria se encontrava preclusa.

Do cálculo apresentado pelos agravados (ID. 126898236) se verifica que foi atualizado o montante dispendido no funeral e não aquele devido a título de reparação civil, tal como determinado na sentença. Confira-se:

Portanto, é necessária a desconstituição da soma, para que atenda estritamente os termos da sentença e do acórdão, especialmente, porque nessa situação não se opera a preclusão.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ.
ERRO DE CÁLCULO
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução
. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 2514617 PB 2023/0411193-6, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Julgamento: 27/05/2024, Quarta Turma, DJe 29/05/2024)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DETERMINADO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS EXEQUENTES – ALEGADO ERRO DE CÁLCULO – DEMONSTRADO O EQUÍVOCO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS DANOS MATERIAIS

- RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que houve equívoco quanto ao valor utilizado para atualização monetária do cumprimento de sentença, deve o magistrado zelar pela correta execução do título judicial, devendo determinar que sejam refeitos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte
.
(TJMT - N.U 1028827-21.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julg. em 27/03/2024, DJE 28/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – DESNECESSIDADE – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO – PRECLUSÃO –
PERCENTUAL UTILIZADO PELO EXEQUENTE DIVERSO A CONDENAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - READEQUAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Aplicado na planilha do cálculo apresentada pelo exequente,
percentual da multa por litigância de má-fé diverso do comando da condenação, de rigor a sua retificação
. [...]
(TJMT - N.U 1008557-10.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, DJE 11/07/2022)

Quanto à condenação por litigância de má-fé, não está caracterizada nenhuma das situações dispostas no artigo 80 do CPC. Ademais, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (STJ, REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que os cálculos sejam refeitos respeitando os exatos termos da sentença e do acórdão.

Diante do reconhecimento do equívoco do cálculo, não há que se fazer em excesso de execução, por isso, extingo a condenação da agravante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024